Tribunal: TJES
Processo: 5002610-23.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002610-23.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002610-23.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por
SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
., em desfavor da sentença proferida no ID n. 1031638, que reconheceu a falta de interesse processual do Estado e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, na forma ditada pelo Art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões apresentadas no ID 1031641, narra a apelante que cuidam os autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da empresa
SISTERMI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA,
consubstanciada nas CDA ́s nº 04660/2016 e 05031/2016. Isto é 02 CDAs.

Registra que extrai-se do documento anexado ao ID.245672 que o débito exequendo decorrente da CDA nº4660/2016 teria sido quitado administrativamente por meio de parcelamento.

Assim, prossegue, remanesceu a execução fiscal da CDA nº 05031/2016, no valor de R$ 2.871.215,43 (dois milhões oitocentos e setenta e um mil duzentos e quinze reais e quarenta e três centavos), atualizados até 30.07.2019, conforme Id. 2944234.

A ora recorrente explica que, através de tutela de urgência incidental, peticionou nos autos oferecendo bem para garantir o juízo e suspender a exigibilidade do credito, conforme Id.’s 154148 e 160261.

A tutela foi deferida conforme decisão proferida no ID. 160739.

Após a suspensão da exigibilidade do crédito e realizada a penhora do bem ofertado em garantia, a executada/apelante informa que aguardou trânsito em julgado do Mandado de segurança nº 0023527-66.2007.8.08.0024, no qual se discutia justamente o débito que originou a inscrição em dívida ativa nº 5031/2016

Com o trânsito em julgado do mandado de segurança informado acima, a recorrente expõe que informou, nestes autos, a perda superveniente do objeto da pretensão através do Id. 2788047, requerendo a extinção da presente e a condenação do executado em honorários.

O MM. Juiz acolheu a perda superveniente do objeto da execução fiscal, todavia, não condenou o ESTADO DO ES, no mesmo ato, em honorários, o que gerou a interposição do presente recurso.

Relata que prevê o Art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), dispõe-se:
“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes e que, analisando referido dispositivo, aduz que o STJ definiu que “Os honorários advocatícios devem ser imputados à Fazenda Pública quando o pedido de extinção da execução fiscal ocorrer em virtude do cancelamento da inscrição da dívida ativa, baseada em lançamento tributário nulo, quando já efetivada a citação do executado”.

Alega que este TJES já decidiu que
“o próprio E. TJES firmou entendimento que são devidos honorários ao exequente mesmo sem a citação do executado nas execuções fiscais, ante o princípio da causalidade”.

Baseado no exposto, pugna para que o presente seja conhecido e provido para que sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência com base no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Em sede de resposta apresentada no ID 1031646, o Estado defende que a sentença deve ser mantida, ao argumento de que
“a ratio legis do artigo 26, da Lei 6830, pressupõe que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução, o que não se verifica quando ocorrida após o oferecimento de exceção de pré-executividade, situação em tudo por tudo assemelhada ao acolhimento dos embargos”.

Assim, conclui que tendo ocorrido o cancelamento da CDA antes da prolação da decisão de primeira instância, revela-se descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários, a teor do que dispõe o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002610-23.2016.8.08.0024

APELANTE:
SISTERMI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
SISTERMI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
., em desfavor da sentença proferida no ID n. 1031638, que reconheceu a falta de interesse processual do Estado e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, na forma ditada pelo Art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões apresentadas no ID 1031641, narra a apelante que cuidam os autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da empresa
SISTERMI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA, consubstanciada nas CDA ́s nº 04660/2016 e 05031/2016. Isto é 02 CDAs.

Registra que extrai-se do documento anexado ao ID.245672 que o débito exequendo decorrente da CDA nº4660/2016 teria sido quitado administrativamente por meio de parcelamento.

Assim, prossegue, remanesceu a execução fiscal da CDA nº 05031/2016, no valor de R$ 2.871.215,43 (dois milhões oitocentos e setenta e um mil duzentos e quinze reais e quarenta e três centavos), atualizados até 30.07.2019, conforme Id. 2944234.

A ora recorrente explica que, através de tutela de urgência incidental, peticionou nos autos oferecendo bem para garantir o juízo e suspender a exigibilidade do credito, conforme Id.’s 154148 e 160261.

A tutela foi deferida conforme decisão proferida no ID. 160739.

Após a suspensão da exigibilidade do crédito e realizada a penhora do bem ofertado em garantia, a executada/apelante informa que aguardou trânsito em julgado do Mandado de segurança nº 0023527-66.2007.8.08.0024, no qual se discutia justamente o débito que originou a inscrição em dívida ativa nº 5031/2016

Com o trânsito em julgado do mandado de segurança informado acima, a recorrente expõe que informou, nestes autos, a perda superveniente do objeto da pretensão através do Id. 2788047, requerendo a extinção da presente e a condenação do executado em honorários.

O MM. Juiz acolheu a perda superveniente do objeto da execução fiscal, todavia, não condenou o ESTADO DO ES, no mesmo ato, em honorários, o que gerou a interposição do presente recurso.

Relata que prevê o Art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), dispõe-se:
“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes e que, analisando referido dispositivo, aduz que o STJ definiu que “Os honorários advocatícios devem ser imputados à Fazenda Pública quando o pedido de extinção da execução fiscal ocorrer em virtude do cancelamento da inscrição da dívida ativa, baseada em lançamento tributário nulo, quando já efetivada a citação do executado”.

Alega que este TJES já decidiu que
“o próprio E. TJES firmou entendimento que são devidos honorários ao exequente mesmo sem a citação do executado nas execuções fiscais, ante o princípio da causalidade”.

Baseado no exposto, pugna para que o presente seja conhecido e provido para que sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência com base no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Recentemente o STJ,
em caso extremamente semelhante ao presente
, ou seja, num caso que o executivo fiscal foi extinto, sem apreciação do mérito, por consequência de ordem emanada de uma ação conexa – Mandado de Segurança - que discutia a validade da CDA julgada PROCEDENTE, foi definido que
“
É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa
” em
Hipótese
,
em que a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, decorreu de provimento alcançado em ação mandamental conexa,
JULGADA PROCEDENTE,
em que se discutiu a higidez do crédito cobrado
".

A respeito, confira-se STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A existência de orientação jurisprudencial da Turma Julgadora competente para examinar o feito autoriza o relator a proferir decisão monocrática para negar provimento ao recurso (art. 255, § 4º, II, do RISTJ).

2. A Corte Especial, quando da afetação dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076 do STJ), decidiu não suspender os demais processos que versem sobre a mesma controvérsia.

3.
É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa.

4. Hipótese em que a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, decorreu de provimento alcançado em ação mandamental conexa em que se discutiu a higidez do crédito cobrado.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1871537/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 24/05/2021)

----------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.POSSIBILIDADE.

1.
É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez foi objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa.

2. Hipótese em que a validade do crédito exequendo foi objeto de embargos cuja sentença já considerou o proveito econômico para arbitrar honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC), de modo que deve ser considerada como inestimável economicamente a vantagem obtida com a extinção da correlata execução fiscal, a ensejar a aplicação do juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1771053/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Conclui-se, portanto, que, em situações como a presente, cabível a fixação de honorários por força da extinção, sem apreciação do mérito, do executivo fiscal, gerado em razão do julgamento de ação externa ao feito, todavia, o STJ determina que os honorários
sejam
arbitrados em apreciação equitativa.

Esclarecedor, a respeito, é o inteiro teor do AgInt no REsp: 1871537 SP 2020/0093815-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021, que sobre o tema, assim discorreu:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Tem-se, portanto, que o" valor da condenação "e o" proveito econômico obtido "foram erigidos como base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência, como referido pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Para o caso das execuções fiscais, essas bases de cálculo, em regra, têm correlação com o crédito tributário e os encargos legais constantes da certidão de dívida ativa (art. 6º, §4º, da Lei 6.830/1980).

Dito isso, o conceito do" proveito econômico obtido "com o provimento jurisdicional, a semelhança do que ocorre com o"valor da condenação", deve guardar relação direta com o bem da vida controvertido, de sorte que o desmembramento da lide em diversas ações não venha a acarretar perplexidade na aplicação dos honorários segundo o art. 85 do CPC/2015.

Para o caso das execuções fiscais, há situações jurídicas que implicam o acolhimento da pretensão do devedor sem que algum proveito econômico seja obtido, não havendo impacto no crédito inscrito em dívida ativa (valor originário, juros e demais encargos).

É o que ocorre nos presentes autos, em que a discussão sobre a validade do crédito não foi estabelecida nos autos da execução, mas em ação de mandado de segurança impetrada pela contribuinte.

Nesses casos, embora seja possível o arbitramento da verba honorária, deve-se reconhecer que o proveito econômico ou o valor da causa não poderão ser utilizados como parâmetro único para essa providência, pois não foi o encerramento da execução fiscal a causa de extinção do crédito tributário, mas sim a decisão judicial proferida em outra demanda.

Destarte, em hipóteses como a que ora se põe a julgamento, em que a validade do crédito exequendo foi discutida em ação conexa, o proveito econômico da parte vencedora somente se opera com provimento meritório obtido naquela demanda, em que houve solução definitiva sobre o bem da vida controvertido, sendo a extinção da execução fiscal mero consectário daquele julgado.

Dito isso, não há falar em violação do princípio da isonomia, pois o fato de não terem sido arbitrados honorários sobre o proveito econômico naquela demanda, por se tr
atar de mandado de segurança, decorre da própria estratégia adotada pelos patronos da impetrante.

Nesse contexto, tem-se por inexistente o proveito econômico alcançado com a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, uma vez que a obrigação tributária, o crédito tributário e a existência de relação jurídica tributária foram resolvidos em outra demanda.

Assim, a extinção da execução fiscal, quando não alcança o próprio bem da vida controvertido, pode atrair a regra do § 8º do art.
85
do
CPC/2015
”. (grifos nossos)

Sendo cabível a fixação de honorários em casos que tais, deve, por certo, a sentença de base ser reformada, para que a rubrica em questão seja devidamente arbitrada com base na
equidade, NA FORMA DO ART. 85, §8º DO CPC
.

Baseado na orientação supra, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do Art. 85 do CPC, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo, e, em sendo assim, arbitro tal verba, ante a ausência de complexidade da causa, em
R$3.000,00 (três mil reais)
.

CONCLUSÃO.

Sem mais, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARA RECONHECER DEVIDOS HONORÁRIOS, NA SITUAÇÃO POSTA. ARBITRO, NO MESMO ATO, TAL VERBA EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ARBITRAR HONORÁRIOS COM BASE NA EQUIDADE.

1. É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de equidade previsto no At. 85, § 8º, do CPC, para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito, cuja higidez é objeto de impugnação pelo devedor, em sede de ação conexa.
Precedente do STJ.

2. Hipótese em que a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, decorreu de provimento alcançado em ação mandamental conexa em que se discutiu a higidez do crédito cobrado. Precedente do STJ.

3. Sentença reformada no tocante a honorários.

4. Recurso conhecido e provido para arbitrar honorários com base na equidade.

DECISÃO
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER DEVIDOS HONORÁRIOS, NA SITUAÇÃO POSTA. HONORÁRIOS ARBITRADOS, NA FORMA DITADA PELO ART. 85, §8º DO CPC, NO MONTANTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).